Tribunal: TJDFT
Processo: 0783541-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO MOVIDA PELOS TRES FILHOS DO INTERDITANDO, QUE TEM 87 ANOS DE IDADE. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERIODICIDADE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 84, §4o, DA LEI 13.146/2015. ADEQUAÇÃO AO PRAZO ANUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença a qual decretou a interdição de idoso com deficiência, nomeou como curadora definitiva sua companheira e fixou a prestação de contas em periodicidade bienal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a periodicidade bienal estabelecida na sentença para a prestação de contas pela curadora é compatível com o regime jurídico da curatela após a vigência da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como definir se é necessário encurtar o intervalo para assegurar fiscalização mais efetiva dos atos de administração em favor do interditando.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado que a curadora nomeada convive com o interditando desde 1989, exerce há anos os cuidados diretos e dispõe de renda própria, inexistem, nos autos, elementos concretos que indiquem má gestão, dilapidação patrimonial ou conflito de interesses que justifiquem, por si sós, medida excepcional de encurtamento excessivo do prazo de prestação de contas. 4. A despeito da inexistência de indícios de irregularidade, a fixação de prazo bienal não se coaduna com o art. 84, §4o, da Lei no 13.146/2015, que impõe ao curador o dever de prestar contas anualmente da administração dos bens do curatelado, como mecanismo de controle contínuo e de proteção integral da pessoa em situação de incapacidade. 5. A adequação da periodicidade ao prazo anual harmoniza a proteção do interditando com a razoabilidade e a proporcionalidade, pois reforça o controle jurisdicional sem impor ônus desmedido à curadora, preservando o equilíbrio entre a confiança na relação afetiva e a observância estrita do regime normativo da curatela. 6. A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “é dever do curador prestar contas anualmente no que tange à administração dos bens do curatelado, em observância ao regramento contido no § 4o do art. 84 da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.” (0710017-27.2020.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 17/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível parcialmente provida, para reformar a sentença apenas quanto à periodicidade da prestação de contas, determinando que a curadora apresente contas anualmente, mantidos os demais termos do decisum de origem.
8. Pronunciamento do Ministério Público neste sentido.
Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.146/2015, incumbe ao curador prestar contas anualmente da administração dos bens do curatelado, nos termos do art. 84, §4o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2. A fixação de prazo superior ao anual para a prestação de contas em curatela revela-se incompatível com o regime de proteção reforçada conferido à pessoa com deficiência, ainda que inexistam indícios de má gestão, devendo a sentença ser ajustada para observância do comando legal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 84, §4o; Código Civil, arts. 1.756 e 1.757; Código de Processo Civil, arts. 755 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0710017-27.2020.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 17/12/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0704964-02.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 11/06/2025.